Tribunal: TJBA
Processo: 8000454-86.2015.8.05.0102
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000454-86.2015.8.05.0102

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.

Advogado(s)
:
FABIO RIVELLI

APELADO: ARLEUSA REGINA MEDEIROS VEIGA

Advogado(s)
:
EDUARDO DE CARVALHO MOTTA JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DIGITAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DE PROVEDOR DE INTERNET. GOOGLE. APLICAÇÃO DO MARCO CIVIL DA INTERNET (LEI 12.965/2014). REMOÇÃO DE CONTEÚDO OFENSIVO VEICULADO POR TERCEIROS. ORDEM JUDICIAL. NÃO ATENDIMENTO. CONFLITO ENTRE LIBERDADE DE EXPRESSÃO E DIREITOS DA PERSONALIDADE. PONDERAÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS.
RECURSO DESPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000454-86.2015.8.05.0102
, em que figuram como apelante GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. e como apelada ARLEUSA REGINA MEDEIROS VEIGA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO
, nos termos do voto do Relator.